Tribunal: CARF
Processo: 10880.914699/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914699/2014-96
ACÓRDÃO
1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO DE MINERIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
SALDO
NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não permite que qualquer crédito de IR pago no
exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou
ressarcimento.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PREJUÍZO
FISCAL. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL.
Considerada a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do
imposto devido no ajuste final, é facultada a sua compensação desde que
haja lucro real positivo, pois é vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o
Imposto Retido na Fonte pago no exterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
86.471, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em
parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP de nos.
27141.78436.250511.1.3.02-5708, 22461.13990.210611.1.3.02-7230, 03769.40533.210711.1.3.02-
8044, 42134.89754.240811.1.3.02-4430, compensar os débitos informados de PIS e COFINS
relativos ao período de maio a agosto de 2011, com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2010 no valor de R$ 1.020.858,72.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 082677833 de
e-fls. 92/97, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.020.858,72 Valor na DIPJ: R$ 1.020.858,72 Somatório das parcelas
de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.020.858,72 IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 811.538,13.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 42134.89754.240811.1.3.02-4430.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2014.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
3
PRINCIPAL- R$ 224.768,47 MULTA- R$ 44.953,69 JUROS- R$ 53.742,14”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que no ano calendário de 2010 auferiu rendimentos
decorrentes da prestação de serviços no Brasil e no exterior, e que ficou sujeito ao IRRF e ao
pagamento de imposto de renda no exterior.
Asseverou que ao final do período de apuração, a empresa verificou ter apurado
prejuízo fiscal e que tais valores constituíram saldo negativo de IRPJ para o período no montante
de R$ 1.020.858,72.
Pontuou que para aproveitar o saldo negativo, ela transmitiu os PER/DCOMP de
nos.

27141.78436.250511.1.3.02-5708,
22461.13990.210611.1.3.02-7230,
03769.40533.210711.1.3.02-8044, 42134.89754.240811.1.3.02-4430, objetivando extinguir os
débitos de PIS e COFINS relativos ao período de maio a agosto de 2011.
Destacou que a fiscalização homologou as compensações declaradas nas DCOMPs
n.
27141.78436.250511.1.3.02-5708,
22461.13990.210611.1.3.02-7230,
03769.40533.210711.1.3.02-8044 e glosou parcialmente a compensação declaradas na DCOMP
42134.89754.240811.1.3.02-4430
e o crédito declarado na PER/DCOMP de no.
27141.78436.250511.1.3.02-5708, gerando um suposto débito no valor originário de R$
224.768,47.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja reformado
o despacho decisório para que seja reconhecido a inclusão do crédito relativo ao pagamento do
imposto de renda no exterior no valor de R$ 114.342,27 ao saldo negativo de imposto de renda;
bem como que seja reconhecido o crédito decorrente da retenção sofrida no valor de R$ 2.263,80
e que seja suspensa a exigibilidade do montante de R$ 69.877,81 nos termos do artigo 151, III, do
CTN e do artigo 74, § 11 da Lei n. 9.430/96.
Pleiteou ainda, que seja reunidos os processos das referidas declarações de
compensação para que tais valores sejam incluídos no cômputo do saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano calendário de 2010, por fim, requereu que a intimações processuais sejam feitas
exclusivamente em nome dos patronos, sob pena de nulidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-86.471/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 188/203).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
4
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 214/223):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO – SP
Processo Administrativo no 10880.914699/2014-96
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA., já qualificada
nos autos do processo em epígrafe, por seus procuradores infra-assinados, com
fundamento no art. 33, do Decreto 70.235/72, art. 73 do Decreto 7.574/2011, c/c
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, vem, respeitosa e tempestivamente,
perante Vossa Senhoria, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do v. Acórdão no 16-86.471, proferido em sessão de 20 de março de
2019, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo – SP, pelas razões de fato e de Direito a seguir expostas.
Requer, desta forma, o processamento do presente recurso e a sua remessa ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para julgamento.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 11 de novembro de 2019.
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: Imerys do Brasil Comércio de Extração de Minérios Ltda.
Recorrida: 5a Turma da DRJ/SPO
Origem: Processo Administrativo no 10880.914699/2014-96
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Colenda Turma, Ínclitos
Julgadores.
I. SÍNTESE DA DEMANDA
1. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social,
entre outras atividades, o comércio de substâncias minerais, inclusive para fins de
exportação, e a prestação de serviços de consultoria e assessoria para empresas
do mesmo grupo econômico e terceiros.
2. Durante o ano calendário de 2010, a Recorrente auferiu rendimentos
decorrentes da prestação de serviços no Brasil e no exterior e, em razão disso,
ficou sujeita ao IRRF e ao pagamento de imposto de renda no exterior.
3. Além disso, recolheu parte do IRPJ calculado por estimativa e efetuou a
compensação de parte das estimativas mensais devidas.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
5
4. Ao final do período de apuração, a Recorrente verificou ter apurado prejuízo
fiscal e, portanto, tais valores constituíram saldo negativo de IRPJ para o período
no montante de R$ 1.020.858,72 (um milhão, vinte mil, oitocentos e cinquenta e
oito reais e setenta e dois centavos), conforme demonstra a tabela abaixo:
(...)
5. Assim, com o intuito de aproveitar o referido saldo negativo, a Recorrente
transmitiu os PER/DCOMPs de no (i) 27141.784.36.250511.1.3.02-5708; (ii)
22461.13990.210611.1.3.02-72.30; (iii) 03769.40533.210711.1.3.02-8044 e (iv)
42134.89754.240811.1.3.02-4430, visando extinguir débitos de PIS e COFINS,
relativos ao período de maio a agosto de 2011.
6. Contudo, a fiscalização homologou as compensações declaradas nas DCOMPs
n.
27141.78436.250511.1.3.02-57-08,
22461.13990.210611.1.3.02-7230
e
03769.40533.210711.1.3.02-8044 e
glosou
parcialmente
a
compensação
declarada no PER/DCOMP n. 27141.78436.250511.1.3.02- 5708, gerando um
suposto débito no valor originário de R$ 224.768,47 (duzentos e vinte e quatro
mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sob os
seguintes fundamentos:
(i) Glosa de Imposto de Renda pago no exterior, no montante de R$ 114.432,27,
em razão de não ter havido imposto de renda a pagar no Brasil;
(ii) Glosa do montante de R$ 25.100,51, decorrente de retenções na fonte
supostamente não comprovadas;
(iii) Glosa de R$ 69.877,81, decorrente de confirmação parcial de pagamento das
estimativas devidas em janeiro e fevereiro de 2010, efetuadas por meio das
DCOMPs n. 22693.51974.210312.1.7.02-1201 e 38063.25790.260310.1.3.02-6988.
7. Em face de tal despacho, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual, foi julgada procedente em parte apenas para reconhecer
o direito creditório de R$ 69.877.81 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e
sete reais e oitenta e um centavos), relativo às estimativas mensais compensadas,
a título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010.
8. Todavia, o referido acórdão não merece prosperar, devendo ser parcialmente
reformado para homologar totalmente o pedido de compensação, reconhecendo-
se a inexistência de qualquer débito. Senão vejamos:
II. TEMPESTIVIDADE
9. Preliminarmente, cumpre demonstrar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
10. Conforme se observa nos autos, a Recorrente foi cientificada acerca do
acórdão n. 16-86.471 em 10.10.2019, através do e-CAC.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
6
11. Deste modo, ignorando o dia de início, o termo inicial do prazo de 30 (trinta)
dias ocorreu em 11.10.2019, com encerramento no dia 11.11.2019, nos termos do
artigo 9o, parágrafo único, do Decreto 7.574/2011.
12. Portanto, o presente Recurso Voluntário demonstra-se tempestivo.
III. RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1. A ilegalidade da Glosa do Imposto de Renda pago no exterior
13. Nos termos do v. acórdão combatido, a Turma Julgadora entendeu que não
assiste razão à contribuinte em relação à glosa do imposto de renda pago no
exterior, tendo em vista que na sistemática da legislação tributária o imposto
pago no exterior que exceder o imposto de renda/adicional no Brasil sobre os
rendimentos no exterior não pode ser utilizado para compor o saldo negativo do
período.
14. Ocorre que, com a devida vênia, tal alegação não deve prevalecer, tendo em
vista que a legislação em vigor não veda o aproveitamento de saldo negativo de
IRPJ decorrente de imposto pago no exterior na hipótese de não haver imposto a
pagar no Brasil.
15. Ao contrário, há norma prevista em Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil disciplinando este aproveitamento.
16. Com efeito, a possibilidade de compensação do imposto pago no exterior com
o imposto devido no Brasil está prevista no artigo 15, da Lei no 9.430/96, que
estabelece:
(...)
17. Conforme se verifica, o dispositivo acima transcrito estabelece a possibilidade
de compensação do imposto a ser pago no Brasil com o valor recolhido a título de
imposto no exterior dentro do mesmo ano calendário.
18. Por sua vez, o § 15 do artigo 14 da Instrução Normativa n. 213/2002, prevê a
possibilidade da pessoa jurídica compensar o imposto pago no exterior com o
imposto devido no Brasil nos anos-calendário seguintes, vejamos:
(...)
19. Ressalta-se que a 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, já se pronunciou nesse sentido, vejamos
(...)
20. Portanto, conjugando-se o que dispõe o caput do artigo 15 da Lei no 9.430/96
com o disposto no artigo 14, § 15o da Instrução Normativa da Receita Federal no
213/2002, deve ser considerado o IR pago no exterior na composição do saldo
negativo de IRPJ.
III.2. A comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte e o princípio da
Verdade Material.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
7
21. No processo administrativo predomina o Princípio da Verdade Material, o qual
implica na busca da ocorrência ou não o fato gerador do crédito:
22. Sobre o princípio da verdade material explica a Dra. Lídia Maria Lopes
Rodrigues Ribas:
(...)
23. Assim, o julgador deve formar sua convicção considerando toda a
documentação pertinente, pois não está preso a qualquer formalidade.
24. No presente caso, a Recorrente juntou aos autos o comprovante de
arrecadação, no valor de R$ 2.263,80 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e
oitenta centavos), recolhido pela fonte pagadora (Pará Pigmentos S/A).
25. Desta forma, comprovada a retenção com a apresentação do recolhimento
por meio do DARF, não há que ser mantida a glosa do valor de R$ 2.263,80 (dois
mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).
IV. O PEDIDO
26. Diante do exposto, requer seja acolhido o presente Recurso Voluntário,
reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido para (i) reconhecer o crédito
relativo ao pagamento do imposto de renda no exterior no valor de R$ 114.432,27
ao saldo negativo de imposto de renda, (ii) reconhecer o crédito decorrente da
retenção sofrida no valor de R$ 2.263,80 e (iii) homologar integralmente a
PER/DCOM n. 27141.78436.250511.1.3.02-5708, para extinguir os débitos
tributários, nos termos do art. 156, II do Código Tributário Nacional, tendo em
vista a regularidade dos créditos apontados pela Recorrente.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 11 de novembro de 2019”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
8
Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2010 no valor de R$ 139.442,78 (R$ 1.020.858,72 - R$ 811.538,13 DRF- R$ 69.877,81
DRJ) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 188/203):
“(...)
Do imposto pago no exterior
Analisando a DIPJ/2011, verifica-se que a contribuinte apurou prejuízo fiscal (linha
88 da Ficha 09A) e, consequentemente, nenhum valor a título de imposto de
renda / adicional (linhas 01 e 02 da Ficha 12A).
O imposto pago no exterior pode ser utilizado para compensar o IRPJ e a CSLL
relativos aos rendimentos no exterior, no período ou em períodos subsequentes,
mas jamais ser passível de restituição / compensação com outros tributos.
Diante da sistemática prevista na legislação supracitada, o imposto pago no
exterior que exceder o imposto de renda / adicional, no Brasil, sobre os
rendimentos no exterior não pode ser utilizado para compor o saldo negativo do
período. No entanto, esse eventual saldo de imposto pago no exterior poderá ser
utilizado para compensação da CSLL (artigo 15 da IN SRF no 243/2002) e do IRPJ
de períodos posteriores (artigo 14, §§ 15 e 18, da IN SRF no 243/2002).
No caso em tela, a totalidade do imposto pago no exterior (no montante de R$
114.342,27) superou o imposto de renda / adicional (igual a zero) e, portanto, não
pode ser utilizado para compor o saldo negativo do período.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
9
Do IRRF

Conforme relatado, a DERAT/São Paulo não aceitou parte do IRRF, considerado
não comprovado, nos montantes de R$ 22.836,71 (fonte pagadora de CNPJ
03.018.137/0001-61) e R$ 2.263,80 (fonte pagadora de CNPJ 33.931.510/0001-31,
Para Pigmentos S.A.), totalizando R$ 25.100,51.
Cumpre observar que a contribuinte, conforme pesquisa aos sistemas da RFB, não
consta como beneficiária nas DIRFs entregues pelas empresas com os
supracitados CNPJs.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte não contesta a glosa do
IRRF no montante de R$ 22.836,71 (fonte pagadora de CNPJ 03.018.137/0001-61),
a qual, portanto, deve ser mantida.
Quanto ao IRRF no montante de R$ 2.263,80 (fonte pagadora de CNPJ
33.931.510/0001-31, Para Pigmentos S.A.), a contribuinte, visando comprová-lo,
junta aos autos o documento de fl. 53 (doc. 03).
Ocorre que tal documento não se presta a comprovar a retenção, pois sequer
identifica o beneficiário (que seria a contribuinte).
(...)
Resta, portanto, não comprovado o IRRF no montante de R$ 2.263,80 (fonte
pagadora de CNPJ 33.931.510/0001-31)”.

Do Imposto Pago no Exterior

A DRJ entendeu no acórdão proferido que: “o imposto pago no exterior pode ser
utilizado para compensar o IRPJ e a CSLL relativos aos rendimentos no exterior, no período ou em
períodos subsequentes, mas jamais ser passível de restituição / compensação com outros tributos.
(...) Diante da sistemática prevista na legislação supracitada, o imposto pago no exterior que
exceder o imposto de renda / adicional, no Brasil, sobre os rendimentos no exterior não pode ser
utilizado para compor o saldo negativo do período”.
A Contribuinte inconformada com o teor do acórdão recorrido neste tópico, alegou
em sede recursal que: “que a legislação em vigor não veda o aproveitamento de saldo negativo de
IRPJ decorrente de imposto pago no exterior na hipótese de não haver imposto a pagar no Brasil.
Sustentou que “há norma prevista em Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil disciplinando este aproveitamento e que conjugando o que dispõe o caput do artigo 15 da
Lei no 9.430/96 com o disposto no artigo 14, § 15o da Instrução Normativa da Receita Federal no
213/2002, deve ser considerado o IR pago no exterior na composição do saldo negativo de IRPJ”.
Pois bem.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
10
Insta esclarecer, que não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior
sobre rendimentos de pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real, desde que
atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no 9.249/1995.
Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de prejuízos
acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro real. Assim, a
compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação
referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo negativo passivo
de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente em
sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada, torna evidente a
impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para compor o saldo negativo restituível.
Para se chegar a essa conclusão, basta uma leitura mais atenta dos dispositivos a seguir
transcritos:
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
11
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
(...)
Destaca-se que o §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante
do imposto de renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na apuração
do lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no momento da apuração do
lucro real e não em um procedimento de compensação por meio de DCOMP.
Já os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve
apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o rendimento que gerou
a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse rendimento. A diferença entre esses dois
valores é o limite do valor a ser deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior. Com
isso, não resta dúvida de que a compensação em tela não pode ser confundida com a
compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já é
considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o limite de compensação
indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não será possível a compensação. Por isso, é
comum se dizer que o valor de tributo retido no exterior não gera saldo negativo.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça de defesa sobre a mesma matéria, principalmente quando os
fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão
do Sujeito Passivo e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não permite que qualquer crédito de IR pago no exterior
forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou ressarcimento.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PREJUÍZO FISCAL.
COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. Considerada a natureza do IRRF pago no exterior
como antecipação do imposto devido no ajuste final, é facultada a sua
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
12
compensação desde que haja lucro real positivo, pois é vedado gerar saldo
negativo de IRPJ com o Imposto Retido na Fonte pago no exterior’.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que
exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser levada à parte B do
Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos de apuração subsequentes. Esses
dispositivos estão em sentido diametralmente oposto à pretensão do recorrente, que propugna
pela inclusão desse excesso no saldo negativo do ano da retenção e a sua compensação com
outros tributos, por meio de DCOMP.
Desta feita, voto por rejeitar o pleito da Contribuinte de aproveitamento do
imposto de renda pago no exterior para compor o saldo negativo de IRPJ, eis que é vedado pela
legislação de regência a formação de saldo negativo com o IR pago no exterior e a sua utilização
para compensação com outros débitos relativos a tributos administrados pela RFB.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Em sede recursal, a Contribuinte alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade material,
carreando aos autos o comprovante de arrecadação, no valor de R$ 2.263,80 (dois mil, duzentos e
sessenta e três reais e oitenta centavos), recolhido pela fonte pagadora (Pará Pigmentos S/A)”.
Pois bem.
Deve-se destacar, que deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e
apresentado conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
13
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2°).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3°).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmulas CARF n°.
80 e n°. 143:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.640 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914699/2014-96
14
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade. conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 259
DF CARF MF
Original